Tribunal: TJBA
Processo: 0303869-37.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303869-37.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MILTON BORGES DE ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PEDIDOS DISTINTOS E PERÍODOS TEMPORAIS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou a arguição de coisa julgada. O agravante sustenta que a demanda reproduz ação já decidida com trânsito em julgado no Mandado de Segurança nº 8022117-67.2019.8.05.0000, razão pela qual o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a presente ação ordinária reproduz demanda anteriormente julgada em mandado de segurança, caracterizando coisa julgada material em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido.
III. Razões de decidir
3. A configuração da coisa julgada exige a presença da tríplice identidade entre as demandas, conforme previsto no art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC.
4. A análise comparativa entre os processos revela ausência de identidade de pedidos. A ação ordinária busca o reconhecimento do direito ao reenquadramento na GAP IV e o pagamento de parcelas retroativas relativas ao período anterior ao ajuizamento da demanda, no ano de 2013.
5. O mandado de segurança mencionado reconheceu o direito do impetrante à percepção da Gratificação de Atividade Policial nível V (GAP V), no ano de 2019, com efeitos patrimoniais limitados à data da impetração, em observância à Súmula nº 271 do STF.
6. As demandas possuem objetos distintos, pois a ação ordinária trata de recomposição patrimonial referente a período pretérito, enquanto o mandado de segurança reconheceu direito funcional com eficácia prospectiva.
7. Eventual risco de pagamento em duplicidade deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença, mediante impugnação aos cálculos pelo ente devedor.

8. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, pois o recorrido apenas exerceu regularmente o direito de ação para buscar tutela jurisdicional relativa a direitos distintos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração da coisa julgada exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas. 2. Não há coisa julgada quando ação ordinária busca pagamento de parcelas pretéritas relativas a vantagem funcional, enquanto mandado de segurança anterior reconheceu direito funcional com efeitos financeiros limitados à data da impetração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, e 503.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO Nº 0303869-37.2013.8.05.0256, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravado, MILTON BORGES DE ANDRADE FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA